Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “TRI ELLE AUTO PEÇAS LTDA. – ME” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de ADALGISO CIRILO DOS REIS JUNIOR, para a satisfação de um crédito no valor de 5.167,30 (cinco mil cento e sessenta e sete reais e trinta centavos). Pelo “decisum” ora recorrido, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, consistente em determinar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do executado, ora agravado. O exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o cabimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre do salário do executado, por ser este “Servidor Público Federal, percebe líquido a quantia de R$9.670,28 (nove mil seiscentos e setenta reais e vinte e oito centavos), lotado no Comando da Aeronáutica”. Em seguida, o agravante colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal. Ao final, requereu a reforma da decisão “a quo”, para que seja deferida a penhora nos termos vindicados nos autos de origem. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (Id 18222936). As informações do julgador “a quo” foram dispensadas. A parte agravada ofereceu resposta ao recurso (Id18874404). É a síntese do necessário. Decido. Da análise detida dos autos, constata-se que o presente recurso não preencheu um dos requisitos necessários ao seu conhecimento, uma vez que foi interposto de forma intempestiva. Com efeito, o Agravo de Instrumento não observou o prazo de quinze dias, estabelecido no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC. De fato, a decisão foi publicada dia 06/07/2020, iniciando-se o prazo recursal no dia 07/07/2020 (terça-feira). Assim, o termo final para a interposição do Agravo de Instrumento foi dia 27/07/2020. Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 28/07/2020. O fato de o agravante haver juntado a petição de Agravo de Instrumento e custas processuais nos autos de origem no dia 13/07/2020, como ele próprio admitiu, não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de interposição do recurso no tribunal competente, conforme expressa disposição o art. 1016 do CPC, e dentro do prazo legal. Nesse passo, não há como admitir o processamento do Agravo de Instrumento, ainda mais que a parte agravante não comprovou a alegação de ocorrência de falha no sistema eletrônico ou rede de computadores a permitir o conhecimento do recurso. Assim, considerando que a parte agravante interpôs o recurso fora do prazo processual, impõe-se reconhecer sua intempestividade. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora